Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-78.2024.8.11.0046
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000824-78.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIELA DE SOUSA MORAIS LEAL - CPF: 053.106.891-92 (APELANTE), GUSTAVO VIEIRA DO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 026.743.101-54 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BORGES LOPES - CPF: 044.443.431-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELADO), Prefeito de Nova Lacerda/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança visando
a
nomeação em cargo de Professor de Educação Infantil, após classificação em concurso público para cadastro de reserva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata, classificada em 17o lugar para cadastro de reserva, possui direito líquido e certo à nomeação, considerando a criação de novas vagas por lei municipal.

III. Razões de decidir

3. O candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, cuja concretização depende de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4. A criação de novas vagas por lei municipal não gera direito automático à nomeação, sendo necessário comprovar preterição arbitrária e imotivada.

5. A existência de servidor de outra área nomeado não configura, por si só, violação de direito líquido e certo do candidato classificado em cadastro de reserva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não p
rovido.

Tese de julgamento: "1. Candidatos classificados em cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito à nomeação.
2
. A criação de novas vagas não garante direito subjetivo à nomeação, sendo necessária comprovação de preterição arbitrária."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 09.12.2015; STJ,
AgInt
no RMS 72984/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELA DE SOUSA MORAIS LEAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000824-78.2024.8.11.0046
impetrado em face d
e at
o
tido ilegal do

Prefeito
de Nova Lacerda (MT), denegou a segurança e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

A
apelante
sustenta
que
foi classificada na
17a (décima sétima)
posi
ção
para o
cargo de Professora da Educação Infantil (Pedagogia)

d
o

c
oncurso
p
úblico

do Município de Nova Lacerda (MT)
,
regido pelo Edital
n. 001/2019
.

Diz
que
o
certame
ofereceu
somente cadastro de reserva
, com previsão de
02 (dois) anos

de
validade,
prorrogado
por igual período no ano de

2022
,
com o
vencimento
ocorr
ido
em 07/02/2024.

Afirma
que nesse ínterim
foram criadas 15 (quinze) vagas
,
por intermédio da

L
ei
C
omplementar
M
unicipal

n.
171
, de 15 de junho de
2023
,

sendo a 16a
(décima sexta)
candidata
classificada, nomeada e empossada
.

Alega que, ao fazer um levantamento no portal da transparência pública municipal
,

em fevereiro de 2024
, observou que das 15
(quinze) vagas criada
s
para o cargo de professor infantil, somente 14 (quatorze) estão preenchidas
.

Argumenta

ainda
que
houve preterição de forma arbitrária e imotivada
e
ocupação indevida de cargo público
,
com a
convoc
ação de
candidato de cargo diverso do previsto em lei
,
qual
seja,

a assunção ao cargo por Educador Físico.

Defende a existência de direito líquido e certo em seu favor
e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de ser
reconhecido o seu direito a
tomar
posse no cargo de Professora da Educação Infantil (Pedagogia)
.

Certificado o decurso do prazo para a parte apelada apresentar contrarrazões ao recurso (Id. 267886779).

O órgão ministerial
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(Id. 272232392).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se

recurso de apelação interposto por
DANIELA DE SOUSA MORAIS LEAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000824-78.2024.8.11.0046
impetrado em face de ato tido ilegal do Prefeito de Nova Lacerda (MT), denegou a segurança e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Consta
dos autos que
a
impetrante, ora
apel
ante
, requereu administrativamente a sua
nomeação e posse no cargo de
Professora da Educação Infantil (Pedagogia),

do concurso público regido pelo Edital n.
001/2019,

sob o argumento de
ter sido classificada na 17a (décima sétima)
posi
ção
e

está sendo preterida em razão da criação, pela
LCM 171/2023,
de 15 (quinze) vagas para o referido cargo.

Todavia, o requerimento
administrativo
foi indeferido
, sob o fundamento de não ter concretizada a necessidade de preencher novas vagas ao longo da validade do certame (Id. 267886752 – p. 2)
, o que motivou a impetração do
mandamus
.

O d. Juízo de origem denegou a segurança por considerar que não ficou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à nomeação e posse no cargo público pleiteado.

Para a recorrente, além de uma vaga ociosa, omitida pela Administração Pública, há outra vaga ocupada por servidor de outra área (Educação Física), configurando usurpação de cargo
público
.

Pois bem.

A questão consiste em verificar se
a
impetrante, na condição de candidat
a
classificad
a
em cadastro de reserva, possu
i
direito
líquido e certo à nomeação,
considera
n
d
o
a alegada existência de
vagas criadas pela

L
ei
C
omplementar
M
unicipal

n.

171
, de 15 de junho de
2023
.

É certo que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer
a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte
da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF, RE 837311, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, DJE 18.4.2016).
[sem destaque no original].

Por sua vez
, a nomeação de candidato classificado para vaga excedente àquelas ofertadas no edital do concurso público ou para o cadastro de reserva, está inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, de modo que as convocações devem ocorrer conforme a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

No caso concreto,
a candidata foi classificada no certame para cadastro de reserva.

P
elo que se v
erifica
dos autos,
a
alegada
Lei Complementar Municipal n. 171, de 15 de junho de 2023, alterou o número de vagas
para
o cargo de Professor de Educação Infantil (Pedagogia) que passou de 10 (dez) para 15 (quinze) vagas, ou seja, foram criadas
,
na verdade
,
05 (cinco) vagas da
quelas

já previstas
na legislação anterior (Lei Complementar n. 019/2005)
,
para o Quadro de Cargos de
Provimento Efetivo

(Id. 267884798)
.

Em que pese
as
alegações da apelante,

não ficou demonstrada a
alegada
preterição
.

A propósito, quanto
à
preterição, o
M
agistrado

afirmou
que
“(...)
não se vislumbra violação a direito líquido e certo da impetrante, pois
esta
se classificou em 17o (décima sétima) colocação, sendo que o edital previa apenas vagas de cadastro de reserva, a qual foi provida, não havendo falar em preterição
.”.

Ressalte-se que

a

Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação
de candidato classificado para cadastro de reserva
, pois o provimento
do cargo público
é ato discricionário
, que se dá
de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada a ordem de classificação dos candidatos e o prazo de validade do concurso.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMARCA DE CÁCERES – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – CLASSIFICAÇÃO EM SEGUNDO LUGAR – REMOÇÃO DE SERVIDOR – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – ESTADO NÃO OBRIGADO A NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – JULGADO DO STF – DECISÕES DO TJMT EM CASOS ABSOLUTAMENTE ANÁLOGOS E ENVOLVENDO O MESMO CONCURSO – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

As hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital;
ii
) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou;
iii
) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.

A remoção de servidores não caracteriza preterição, por se tratar de forma de provimento derivado do cargo público. Além disso, a remoção não significa, obrigatoriamente, vacância, por se tratarem se institutos distintos.

A simples existência de vaga na unidade judiciária, a aposentadoria/exoneração de servidores ou o desejo de novas nomeações manifestado pelo Juízo Diretor do Foro não são capazes de convolar a expectativa de direito do impetrante em direito líquido e certo, isso porque a classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidato classificada fora do número de vagas porque “os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos
discricionários cabidos à Administração Pública” (NETO, Mário
Ruza
. ‘Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência’. p. 23). O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração.

A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial
a
observância da capacidade orçamentária da Administração (STF, SL no. 786/Al).

Segurança denegada.
”

(
TJ-MT
N.U 1010308-32.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL,
RELATORA: DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 14/12/2023,
Publicado
no DJE 16/12/2023)

Da mesma forma
, o fato de existir professora de Educação Física convocada e nomeada para o exercício do cargo, ao que tudo indica, a critério da municipalidade, não configura violação a direito
líquido
e certo da impetrante.

R
egistr
e-se
,
por oportuno, que
o surgimento de vagas em decorrência de vacância, a contratação de servidor temporário, o emprego de servidor cedido de outro ente federado ou a nomeação de servidor comissionado,
de per si
, não caracterizam preterição nem constituem direito líquido e certo ao chamamento de candidato classificado em cadastro de
reserva, conforme consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

“
3. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de que ‘candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração’ (RMS 53.495/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 8/5/2017)’ (
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 52.530/DF, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 21/3/2023.).

4. Quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, esta Corte orienta-se no sentido de que ‘a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda [...] o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame’ (
AgInt
no RMS 52.353/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 3/2/2017)
.” (STJ,
AgInt
no RMS 72984/MG,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.9.2024,
DJe
18.9.2024).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado no
mandamus
, uma vez que não restou demonstrada a existência de pr
eterição
da
apelante
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
manten
ho inalterada a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025